Tribunal: TJBA
Processo: 8032349-31.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8032349-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por aposentada contra associação civil, em razão de descontos mensais realizados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa não autorizada.
O Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência sob o fundamento de inexistência de relação consumerista, por entender que a associação demandada não se enquadraria no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC. Redistribuído o feito à 9ª Vara Cível e Comercial, o Juízo suscitante instaurou o presente conflito ao reconhecer a incidência das normas consumeristas e a competência da vara especializada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demanda ajuizada por aposentada contra associação civil, em razão de descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, caracteriza relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

A hipótese dos autos não versa sobre vínculo associativo regularmente constituído, mas sobre alegação de fraude decorrente de descontos não autorizados em benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstância que caracteriza defeito na prestação de serviço e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 17 do CDC, a autora qualifica-se como consumidora por equiparação, por figurar como vítima de evento danoso decorrente da atividade desempenhada pela entidade demandada, independentemente da existência de relação contratual válida entre as partes.

A associação ré, embora sem finalidade lucrativa, enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC, por oferecer serviços assistenciais e benefícios a aposentados e pensionistas mediante contraprestação financeira descontada diretamente em folha de pagamento de benefício previdenciário.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhece que associações civis que atuam mediante contraprestação financeira submetem-se às normas consumeristas, sendo competente o juízo especializado das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar demandas envolvendo descontos associativos indevidos.

A condição de pessoa idosa e hipervulnerável da autora reforça a incidência das normas protetivas do CDC, especialmente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos questionados.

O art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007 atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para processar e julgar litígios decorrentes de relação de consumo, não incidindo a competência residual das Varas Cíveis prevista no art. 68 da mesma norma.

IV. Dispositivo e tese

Conflito negativo de competência julgado procedente para fixar a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o processo nº 8154082-63.2022.8.05.0001.
Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos não autorizados em benefício previdenciário realizados por associação civil caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. Associações civis que oferecem serviços mediante contraprestação financeira enquadram-se no conceito de fornecedoras previsto no art. 3º do CDC. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas envolvendo descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8032349-31.2025.8.05.0000, suscitado pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
em face do
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis R
eunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA